Tribunal: CARF
Processo: 13799.720089/2018-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 124, I DO CTN.
Caracteriza-se o interesse comum previsto no art. 124, I, do CTN, quando a prova dos autos demonstra que o terceiro, além de ceder sua conta bancária para a movimentação de recursos das sociedades autuadas, foi beneficiário de cheques por elas emitidos e realizou pessoalmente o saque dos valores na boca do caixa. Tais atos, quando carentes de justificativa e esclarecimentos que comprovem causa distinta, configuram participação direta e pessoal, afastando a tese de que o agente atuava como mera interposta pessoa sem auferir vantagem alguma (laranja).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13799.720089/2018-74
ACÓRDÃO
1201-007.407 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUELY DAINEZI FERNANDES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 124, I DO CTN.
Caracteriza-se o interesse comum previsto no art. 124, I, do CTN, quando a
prova dos autos demonstra que o terceiro, além de ceder sua conta
bancária para a movimentação de recursos das sociedades autuadas, foi
beneficiário de cheques por elas emitidos e realizou pessoalmente o saque
dos valores "na boca do caixa". Tais atos, quando carentes de justificativa e
esclarecimentos que comprovem causa distinta, configuram participação
direta e pessoal, afastando a tese de que o agente atuava como mera
interposta pessoa sem auferir vantagem alguma ("laranja").
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Fl. 7406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.407 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720089/2018-74
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio
Biancardi e Nilton Costa Simoes(Presidente).

RELATÓRIO
O Lançamento
Trata-se de Auto de Infração lavrado em desfavor de Montav Indústria e Comércio
Ltda. para a exigência de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI e CPRB, referente ao período de 2013 a 2015.
A ora Recorrente, Suely Dainezi Fernandes, foi incluída no polo passivo da obrigação tributária na
condição de responsável solidária.
A ação fiscal foi motivada pela não apresentação, por parte da empresa autuada,
dos livros e documentos de escrituração comercial e fiscal, o que levou à apuração do lucro pelo
método do arbitramento.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (TVF), a autoridade fiscal apontou as
seguintes infrações:
1. Omissão de Receitas por Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada: A fiscalização
identificou depósitos bancários em contas da empresa fiscalizada e de terceiros. Do total
de R$ 8.745.732,18 em depósitos a comprovar, R$ 5.474.922,21 foram comprovados,
restando um saldo de R$ 3.270.809,97 que foi considerado receita omitida e serviu de base
para a autuação.
2. Utilização de Contas de Terceiros: A fiscalização constatou que contas bancárias de
titularidade do Sr. Arnaldo Gallo e da Sra. Suely Dainezi Fernandes eram utilizadas para
movimentar recursos da empresa autuada, tanto para receber valores de vendas realizadas
sem emissão de nota fiscal quanto para pagar despesas da companhia.
Em razão dessas constatações, a fiscalização aplicou a multa de ofício qualificada de
150%, por entender que a utilização de contas de terceiros para ocultar a movimentação
financeira configurou evidente intuito de fraude, nos termos do art. 44, §1o, I, da Lei no 9.430/96.
A inclusão da Sra. Suely Dainezi Fernandes como responsável solidária
fundamentou-se no artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), por entender a
fiscalização que havia interesse comum na situação que constituiu o fato gerador, uma vez que
suas contas bancárias foram utilizadas para o trânsito de recursos oriundos de vendas sem nota
fiscal e para o pagamento de despesas da empresa Montav. Foi relevante o fato de que Suely era,
à época, esposa do sócio de fato da Montav e da Tertev, que tinha procuração para gerir suas
contas, bem como o fato de que Suely realizava saques “na boca do caixa” de cheques emitidos
pela Montav e pela Tertec
Fl. 7407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.407 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720089/2018-74
3
Foi lavrada, ainda, Representação Fiscal para Fins Penais.
A Impugnação
O Impugnante, na qualidade de responsável solidário, apresentou impugnação
pleiteando a nulidade de sua inclusão no polo passivo. Em síntese, sustentou que:

Não foram atendidos os requisitos do art. 124, I, do CTN, pois não ficou comprovado o
interesse comum entre ele e a empresa autuada. O interesse que autoriza a solidariedade
deve ser jurídico, e não meramente "de fato”.

A fiscalização se limitou a alegações genéricas, sem individualizar os fatos que
comprovariam a sua participação.

Era tratado como "testa-de-ferro", o que evidenciaria a ausência de qualquer vantagem
pessoal na suposta fraude.

Havia outorgado procuração ao seu ex-marido para movimentar sua conta bancária e,
portanto, não tinha ligação com a utilização dos recursos.

Nunca foi sócio, administrador ou empregado da empresa, nem recebeu lucros ou
qualquer outra vantagem.

A autuação seria nula por não delimitar qual teria sido sua parcela de contribuição para as
supostas fraudes.

Requereu a manutenção dos percentuais de redução da multa aplicáveis em caso de
pagamento célere da autuação, mesmo em caso de improcedência da impugnação,
alegando que o exercício do direito de defesa não poderia penalizá-lo.

Protestou pela juntada posterior de provas e documentos.
O Acórdão Recorrido
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (SC),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação, mantendo a responsabilidade
solidária do Impugnante.
A decisão foi proferida nos seguintes termos, conforme a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado.
APRECIAÇÃO DE MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO.
Os percentuais a serem aplicados às multas passíveis de redução restringem-se às
hipóteses mencionadas no art. 6∘ da Lei n∘ 8.218/91, não havendo qualquer
Fl. 7408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.407 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720089/2018-74
4
previsão para modificação dos prazos ali estabelecidos, que dependem da
conduta do contribuinte. A área de competência das Delegacias da Receita
Federal de Julgamento DRJ não inclui a apreciação de pedidos de redução da
multa para extinção do crédito tributário.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, não
podendo o contribuinte apresentá-la em outro momento a menos que demonstre
motivo de força maior, refira-se a fato ou direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Impugnação Improcedente
Para manter a responsabilidade solidária, o Acórdão recorrido fundamentou-se nos
elementos colhidos pela fiscalização e detalhados no Termo de Sujeição Passiva Solidária. A
decisão destacou que ficou demonstrado o interesse comum por meio de um conjunto probatório
robusto, incluindo:

Depoimentos de ex-funcionários: Declarações de que recebiam pagamentos e reembolsos
de despesas da empresa autuada por meio de transferências originadas das contas
bancárias do Impugnante.

Confirmação por Clientes: Respostas a intimações de empresas clientes (Maxythec e
Espaço do Banho Distribuidora) que confirmaram ter realizado depósitos nas contas do
Impugnante como pagamento por produtos adquiridos da empresa Montav.

Envolvimento Pessoal: A constatação de que o próprio Impugnante sacou cheques das
empresas "na boca do caixa", o que, segundo a DRJ, contradiz a alegação de total
desconhecimento e falta de envolvimento nas operações.
A DRJ concluiu que o Impugnante tinha conhecimento dos fatos e, ao ceder suas
contas bancárias para ocultar fatos geradores de tributos, "colaborou de forma decisiva,
participando de forma direta e pessoal com a prática de atos que deram azo à relação jurídico
tributária". Dessa forma, o interesse comum seria jurídico, e não meramente econômico.
Quanto aos demais pedidos, a DRJ decidiu que:

O pedido de manutenção da redução da multa foi negado, pois os descontos previstos no
art. 6o da Lei no 8.218/91 são condicionados ao pagamento ou parcelamento em prazos
específicos, não sendo um direito que se prolonga com a interposição de defesa.

O pedido de juntada posterior de provas foi indeferido com base no art. 16, §4o, do
Decreto no 70.235/72, que estabelece a preclusão do direito de apresentar provas
documentais após a impugnação, salvo exceções não demonstradas no caso.
O Recurso Voluntário
Fl. 7409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.407 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720089/2018-74
5
Inconformado com a decisão de primeira instância, o responsável solidário interpôs
Recurso Voluntário. Em suas razões, o Recorrente reitera os argumentos da impugnação e
defende a reforma integral do acórdão da DRJ no que tange à sua exclusão do polo passivo da
obrigação tributária.
O Recorrente sustenta, em suma, que:

A decisão recorrida pautou-se unicamente no Termo de Sujeição Passiva Solidária, que
seria um mero relatório sem força probatória suficiente.

Não foi comprovado o "interesse comum" de natureza jurídica, requisito do art. 124, I, do
CTN, mas, no máximo, um interesse de fato e indireto, por meio de seu ex-marido, o que
seria insuficiente para caracterizar a solidariedade.

Volta a afirmar que era "testa-de-ferro" , não auferiu qualquer vantagem e que a
movimentação de suas contas se deu por meio de procuração outorgada a seu ex-marido,
sem seu conhecimento.

O ônus da prova da ocorrência do fato gerador e da sua participação é da Fazenda, que não
teria se desincumbido de tal ônus, deixando de individualizar a sua contribuição para a
suposta fraude.
Ao final, requer a anulação do lançamento em relação a ele, com sua exclusão da
sujeição passiva solidária, sem reiterar o pleito de redução da multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.

2
DIREITO

Fl. 7410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.407 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720089/2018-74
6
2.1 RESPONSABIILIDADE SOLIDÁRIA
A responsabilização de sociedades, sócios e laranjas valeu-se dos artigos 124, I e
135 III do CTN, e a interface desses dispositivos merece considerações teóricas introdutórias que já
teci no âmbito acadêmico, e que por isso transcrevo1.
3.2.1 O interesse comum e o escopo do art. 124, I do CTN
A imputação da responsabilidade tributária solidária com fundamento no art. 124,
I do CTN, frequentemente debatida em casos de tentativa de responsabilização de
sociedades integrantes do mesmo grupo econômico e sócios de fato, vem sendo
enfrentada sob três principais vertentes na jurisprudência do CARF: (i) a que
entende bastar o interesse econômico, (ii) a que demanda o interesse jurídico, e
(iii) a vertente intermediária, pela qual o interesse não pode ser meramente
econômico, nem precisa ser jurídico, devendo haver alguma participação direta
em ato que visa a adulterar a obrigação tributária.
Todas possuem fundamentos factíveis e derivam da interpretação da expressão
“interesse comum na situação que caracteriza o fato gerador”, utilizada pelo
inciso I do art. 124.
A primeira vertente, para a qual o interesse referido pelo art. 124, I do CTN é
econômico, é recorrentemente encampada pelas autoridades fiscais para
fundamentar a responsabilização de pessoas jurídicas integrantes do mesmo
grupo econômico e sócios que, em virtude da economia tributária, auferiram
rendimentos distribuídos pelo contribuinte .
Trata-se, contudo, de vertente não mais sustentada pela própria Receita Federal,
ao menos a partir da edição do Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/18, que dispõe
sobre a responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I do CTN.
A segunda vertente, construída em oposição à primeira, defende que o interesse
comum ser deve ser jurídico, colocando o responsável e o contribuinte no mesmo
polo do ato que consubstancia o fato gerador, de maneira tal que seja possível
identificar uma consciência de grupo com os demais sujeitos passivos da
obrigação tributária, que devem todos atender ao previsto no art. 128 do CTN .
Na lição de Luís Eduardo Schoueri, o interesse em comum só é concebido entre
pessoas que se encontram no mesmo polo da situação que constitui o fato
jurídico tributário , como ocorre com os condôminos relativamente ao IPTU .
Distanciando-se neste ponto de Neder, Schoueri vale-se de uma leitura que
considera relevante a estrutura do Código Tributário Nacional, notando que o art.
124 encontra-se em sessão concebida para tratar do regime de responsabilidade,
e não para eleger os potenciais responsáveis, de maneira que o art. 124, I do CTN

1 EVARISTO PINTO, Alexandre. CHAMAS Henrique Nimer. HALAH, Lucas Issa. A responsabilidade cível e
tributária dos cooperados e diretores das sociedades cooperativas. In: FORNECETE, Rodrigo. Peixoto,
Marcelo Magalhães. Tributação das cooperativas: impactos da reforma tributária. São Paulo: MP Editora,
2025.
Fl. 7411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.407 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720089/2018-74
7
se prestaria a fixar o regime de responsabilidade solidária entre aqueles que já se
encontram na condição de sujeitos passivos.
Partidário desta mesma vertente, Luciano Amaro enfatiza a posição antagônica, e
não comum, de vendedor e comprador na situação que constitui o fato gerador
de tributos incidentes sobre a respectiva operação. Para o autor, eventual
conivência ou interesse do comprador com, por exemplo, a subavaliação da
operação que beneficie o vendedor, não caracterizaria interesse comum do
comprador no fato jurídico tributário .
Esta vertente tem sido encampada no CARF com alguma recorrência, como ilustra
o Acórdão no 1402-002.459, de 2017, de relatoria do Conselheiro Leonardo de
Andrade Couto.
O Superior Tributal de Justiça, intérprete Autêntico do art. 124, I do Código
Tributário Nacional, também vem confirmando de maneira massiva o caráter
jurídico de interesse comum, restringindo o alcance da norma contida no art. 124,
I apenas às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte , ainda que
por vezes o Tribunal trate a solidariedade como forma de responsabilidade ,
conforme aponta estudo elaborado por Caio Takano .
Também no Supremo Tribunal Federal há indícios de que seja esta a visão
preponderante. Em raro precedente sobre o tema , a Relatora Ministra Ellen
Gracie expressou que a impossibilidade de o legislador ordinário, ao interpretar o
art. 124, II do CTN, criar hipóteses de responsabilidade em matéria tributária sem
a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, e reconheceu que as
normas gerais de responsabilidade estão previstas nos arts. 134 e 135 do CTN.
Reforçando essa posição cerca de uma década depois, ao julgar a
constitucionalidade da instituição de obrigação solidária de contadores por
créditos tributários instituída por lei estadual , o Plenário do Supremo Tribunal
Federal decidiu que a lei estadual invadira a competência da lei complementar na
matéria, a qual, para o Relator, se encontraria cingida aos artigos 135 e 134 do
CTN, contrapondo-se esta visão à que vislumbra no art. 124 hipótese autônoma
de atribuição de responsabilidade . Dessa maneira, mesmo sem enfrentar
diretamente o conteúdo da expressão interesse comum o Supremo Tribunal
Federal parece ter tomado como premissa que, em primeiro lugar, seria preciso
verificar se há sujeição passiva, nos termos dos artigos 134 e 135 do CTN, para só
então avaliar se o regime de responsabilidade é solidário, por aplicação do art.
124, I do CTN .
Já a terceira vertente representa a atual posição oficial da Receita Federal, ao
menos a partir da edição do Parecer Normativo Cosit/RFB no 04/18. Por meio do
parecer, a Cosit trouxe importantes delineamentos acerca desse tema tratado de
maneira pouco minudente no Código Tributário Nacional, fixando o entendimento
pelo qual a expressão “interesse comum” alcança não somente o ato lícito que
gerou a obrigação tributária, mas também o ato ilícito que a desfigurou. O parecer
estabelece a incorreção tanto da primeira quanto da segunda vertentes,
Fl. 7412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.407 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720089/2018-74
8
esclarecendo que, em sua visão ambas estariam erradas e tentariam interpretar
um conceito indeterminado a partir de outro .
Extrai-se do parecer que, na visão das autoridades fiscais: (i) o responsável deve
ter vínculo – de fato ou de direito – com o fato gerador ou com o sujeito passivo
que o praticou; (ii) o exigido “interesse comum” deve ser no fato ou na relação
jurídica relacionada ao fato jurídico tributário, não bastando o mero proveito
econômico; (iii) ensejam a responsabilidade o cometimento de ato ilícito com
abuso de personalidade jurídica envolvendo grupo econômico irregular, evasão
fiscal ou planejamento tributário abusivo; e (iv) o ato ilícito tem de ser praticado
com dolo.
Identifica-se com isso o interesse comum como uma situação fática decorrente de
ato comissivo ou omissivo doloso pelo qual a pessoa responsabilizada contribua
com a infração à legislação tributária, ainda que não se encontre no mesmo polo
jurídico da relação que deu ensejo ao tributo. Por esta visão, o adquirente de bem
imóvel que aceita lavrar a escritura por valor inferior ao de mercado contribuiria
com a sonegação e por conseguinte responderia solidariamente pela obrigação
tributária, nos termos do art. 124, I do CTN, ainda que não seja contribuinte do
tributo sonegado.
A posição parece em linha com a doutrina de Maria Rita Ferragut , para quem o
art. 124, I dispensa que os sujeitos passivos se encontrem no mesmo polo da
relação jurídica de direito privado que constitui o fato gerador,
independentemente de previsão expressa em lei (art. 124, II).
Essa parece ter sido a vertente encampada no Acórdão CARF no 9303-015.104, de
2024. Embora o voto condutor do Acórdão mencione bastar o interesse
econômico, ao expor no que consistiria este interesse no caso concreto,
materialmente relata a ocorrência das hipóteses elencadas pelo Parecer
Normativo Cosit como representativas do interesse na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário.
3.2.1.1 A responsabilização de sócios e administradores e o art. 135 do CTN
A responsabilização de sócios e administradores, por sua vez, costuma ser
atribuída por subsunção às hipóteses do artigo 135, incisos I e III do CTN,
respectivamente, o que desafia a nada trivial compreensão da interface entre os
artigos 134, 135 e 137 desse diploma.
A dicção do art. 134 do CTN permite com objetividade afirmar trata-se de
responsabilidade subsidiária, embora o caput use o termo solidária, já que as
pessoas lá elencadas respondem apenas “nos casos de impossibilidade de
exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte”. Além disso,
a responsabilidade do art. 134 é tão somente pelos tributos e pela multa
moratória, o que justifica inexigência de dolo.
A responsabilidade fundada no art. 135, por sua vez, exige a comprovação do dolo
específico no cometimento de um ilícito consistente na prática de sonegação,
Fl. 7413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.407 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720089/2018-74
9
fraude ou conluio, conforme corrente majoritária na Doutrina e na jurisprudência
administrativa, o que é consistente com sua abrangência que inclui as multas
punitivas e afasta o benefício de ordem do art. 134. De outra banda, bastaria o
inadimplemento da obrigação tributária para a responsabilização do
administrador, entendimento contrário ao consolidado na Súmula no 430 do STJ,
editada a partir do julgamento do REsp no 1.101.728/SP sob a sistemática dos
Recursos Repetitivos, veiculada no Tema no 97 .
A responsabilidade de administradores costuma vir qualificada no inciso III do art.
135, sendo que a responsabilização de sócios não administradores é usualmente
enquadrada no inciso I do art. 135 do CTN, como decorrência da menção feita às
“pessoas referidas no artigo anterior” (no art. 134 do CTN, especificamente em
seu inciso VII que menciona os sócios).
A remissão, contudo, não admite a segmentação dos componentes do referido
inciso valorizando somente as pessoas mencionadas no art.
134,
independentemente das situações especificadoras que acompanham sua
nomeação. Esta segmentação resultaria na esdrúxula hipótese de
responsabilização dos pais pelos tributos devidos pelos filhos maiores, não
somente pelos filhos menores. Sob esta lógica, o inciso I do art. 135 não permite a
responsabilização dos sócios em outros tipos de sociedades que não as
sociedades de pessoas.
Sobre o dolo específico exigido pelo dispositivo, é necessária a demonstração de
que o sócio ou administrador agiu em nome da sociedade e em favor da
sociedade, mas contrariando as disposições de lei, bem como as disposições lícitas
do contrato social e de estatutos sociais.
Neste ponto reside sua distinção em relação ao art. 137, figura mais rara na
jurisprudência, talvez devido ao elevado ônus probatório que demanda. O
dispositivo trata da situação em que o agente atua “em nome e por conta do
terceiro, mas, ardilosamente, fugindo aos deveres de sua função, age no seu
próprio interesse .
Na esfera administrativa Federal, localizam-se acórdãos reconhecendo sua
aplicação em situações nas quais o agente atua contrariamente aos interesses do
mandante (e.g. Acórdãos 2402-005.519, de 2016 e 301-31.603 de 2004), posição
não consolidada nem majoritária, conforme ilustra o Acórdão no 1201-006.931, de
2024.
Mais raro é o enfrentamento do tema na esfera judicial. Pesquisa no âmbito do
STJ, conduzida por Igor Mauler Santiago e Marco Antonio Cintra Gouveia ,
identificou apenas cinco julgados sobre o art. 137 do CTN, sendo um anulando o
acórdão de segundo grau que não o analisara e os demais afastando a sua
incidência no caso concreto .
A dificuldade em localizar julgados que dão concretude a sua aplicação não parece
refletir a profusão de operações policiais que desmascaram empresas de
Fl. 7414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.407 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720089/2018-74
10
consultoria que, valendo-se de estudo falacioso e de seguro de responsabilidade
de nunca renovado, negociam com deságio compatível com o mercado créditos
inexistentes ou inaproveitáveis (e.g. a Operação Fake Money ).
Outra questão de relevo diz respeito a sua abrangência. A Doutrina tradicional
referenda que esta hipótese de responsabilização torna o agente responsável por
todo o crédito tributário frente ao Estado, na medida em que atuou cometendo
ilícitos em benefício próprio ou de terceiros, em prejuízo da sociedade .
Há, por outro lado, quem entenda tratar-se de responsabilidade pelas multas
punitivas, em interpretação da expressão “quanto às infrações”, repetida em
todos os seus incisos, visão consistente com a inviabilidade do Fisco desvendar de
antemão o agir do mandante contra os interesses sociais e ser onerado por
descumprimento de tais avenças particulares na atuação do agente (art. 123 do
CTN).
Em virtude de todas as controvérsias relacionadas à aplicação dos artigos 134, 135
e 137 do CTN, entendemos que a hipótese dos incisos I e II do artigo 135 são as
comumente observadas na jurisprudência administrativa e judicial, exigindo a
comprovação do dolo específico no cometimento de um ilícito consistente na
prática de sonegação, fraude ou conluio, em atividades praticadas pelas pessoas
elencadas no texto legal, abrangendo em regra os mandatários, prepostos e
empregados, além dos diretores, gerentes ou representantes das sociedades
cooperativas.
Firmadas estas premissas teóricas, passo à análise individualizada.

Com relação a Suely, a acusação fiscal construiu a responsabilização solidária sob os
seguintes alicerces:
 Suely era esposa do sócio de fato das sociedades, que as havia constituído
por meio de interpostas pessoas
 Suely cedeu sua conta bancária para o trânsito de recursos pertencentes às
sociedades, mas omitidos do Fisco, outorgando procuração a seu marido
para movimentar referida conta bancária.
 Depoimentos variados reconheceram que a sociedade se valia da conta
bancária de Suely para operar.
 Suely não era mera “testa de ferro” que ignorasse sua condição, pois chegou
a sacar cheques emitidos pelas sociedades “na boca do caixa”.

O Recurso Voluntário, por sua vez, aduziu:
Fl. 7415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.407 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720089/2018-74
11
 Que o Acórdão Recorrido teria escorado a manutenção em sua
responsabilização no Relatório de Solidariedade que acompanhou a
autuação, e não em provas.
 Improcedência de sua responsabilização, pois nunca foi administradora de
nenhuma das empresas.
 A insuficiência dos elementos suscitados pela fiscalização para sua
responsabilização, que não teria individualizado sua conduta.
 Inaplicabilidade do art. 124, I do CTN, por fata de demonstração do interesse
em comum com a prática do fato gerador bem como falta de prova de
confusão patrimonial sua com as sociedades e mesmo falta de prova de
qualquer benefício que tivesse auferido.

Analisando os fatos, os elementos acusatórios contra Suely transgridem a fronteira
de meros elementos circunstanciais, pois além de ter ela emprestado sua conta bancária à
sociedade, figurou como beneficiária de cheques emitidos pelas sociedades TERTEC e MONTAV e
sacou os correspondentes recursos na boca do caixa conforme as microfilmagens de fls. 7279 a
7284. Muito embora sejam valores pequenos perto do total envolvido na autuação, cerca de R$
60.000,00, a causa ou contexto em que se deram estes pagamentos não foi em nenhum momento
esclarecidos pela Recorrente, e tratando-se de recursos pagos a ela pelas sociedades a quem ela
“emprestava” as contas bancárias para movimentação de recursos omitidos do Fisco, não vejo
como encampar a tese defensiva de que Suely era mera laranja.
Tais elementos probatórios, que foram mencionados no Acórdão Recorrido por
remissão ao relatório de responsabilidade, mas que fundam-se ao fim e ao cabo nas provas
mencionadas neste relatório e acostadas aos autos, demonstram interesse jurídico em comum,
pois revelam que os recurso de Suely e da Sociedade confundiam-se de maneira tal que é possível
colocar ambas no mesmo polo da relação jurídico-obrigacional que constitui o fato gerador, vale
dizer, há interesse jurídico em comum nos termos exigidos pelo art. 124, I do CTN.
Tais provas, não contestadas de maneira tal a demonstrar que porventura Suely não
agia conscientemente, ou sequer sabia da maneira como eram usadas pela sociedade,
demonstram agir específico que evidencia o interesse em comum, devendo levar à
responsabilidade tributária.

2.2 PEDIDO DE PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS EM DIREITO ADMITIDAS
O pedido genérico de produção de provas não encontra amparo legal, dado que o
processo administrativo tributário não possui necessariamente uma fase instrutória nos moldes do
processo civil. As provas devem ser apresentadas pelo contribuinte juntamente com sua
Fl. 7416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.407 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13799.720089/2018-74
12
Manifestação de Inconformidade, conforme o artigo 16 da Lei no 70235/72, admitindo-se via de
regra a juntada extemporânea de provas quando pertinentes ao processo.
No caso, contudo, o pedido é genérico e injustificado, não merecendo acolhimento.

3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 7417
DF CARF MF
Original